Tribunal: CARF
Processo: 10840.903543/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903543/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.152 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
B. TOBACE INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
COMPENSAÇÃO. INCORPORAÇÃO. CRÉDITO DA INCORPORADA.
HOMOLOGAÇÃO.
Há que se homologar a compensação quando comprovada a existência de
direito creditório derivado de pagamentos a maior realizado pela empresa
individual incorporada ao patrimônio da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 41404.05079.220905.1.3.04-
3876, transmitida com vistas a declarar a compensação dos débitos de COFINS e IRPJ nela
indicados, com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior de COFINS relativo a
DARF no valor total de R$ 58.230,58. Tal pagamento foi realizado pela empresa Benedito
Tobace, CNPJ no 50.384.650/0001-56.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto – SP proferiu o
Despacho Decisório de e-fl. 7, não homologando a compensação sob o fundamento de que foi
constatada a improcedência do crédito informado, pois não foi confirmada a existência de evento
de sucessão entre o declarante e o detentor do crédito discriminado no PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903543/2009-99
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.152 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903543/2009-99

Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte protocolou suas razões de
discordância, alegando a ocorrência de incorporação da detentora do crédito pela requerente e
apresentando os documentos de e-fls. 22 a 73 com vistas a comprovar o alegado. Ato contínuo o
processo foi baixado em diligência à unidade de origem com a finalidade de que fossem trazidas
informações acerca das alterações promovidas no CNPJ da requerente.
A ARF em Jaboticabal, por intermédio da do despacho de e-fls. 119/120, concluiu
que o CNPJ no 50.384.650/0001-56 encontra-se atualmente com a situação cadastral “baixada”
por motivo de “extinção por encerramento de liquidação voluntária”.
A DRJ de Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 09-55.103 a seguir
transcrito:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/09/2005
RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE.
Sem a prova da sucessão empresarial, falece legitimidade àquele que simplesmente alega
ser o sucessor da pessoa jurídica que realizou o pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, o argumento de que é titular do
crédito em face da sucessão por incorporação da empresa individual Benedito Tobace na qual
ocorreu a transferência do ativo e passivo desta para a Recorrente e que o erro consignado na
DBE não descaracteriza os fatos (extinção por encerramento e transferência patrimonial).
Em 04/10/2017 o presente processo foi distribuído ao Conselheiro Renato Vieira
de Ávila para relatar.
Em 17 de maio de 2019 os membros desta Turma Extraordinária resolveram
baixar o processo em diligência por intermédio da Resolução no 3001-000.075 para oportunizar o
contribuinte a demonstrar, mediante a apresentação de sua contabilidade, e de seus controles
gerenciais, que lastreiam a escrita fiscal colacionada aos autos, a origem dos valores trazidos à
compensação, bem como para intimar o recorrente a apresentar os registros contábeis ou
quaisquer outras documentações que considerar robustas o suficiente para a cabal comprovação
do erro alegado.
Após a realização da diligência, a DRF em Ribeirão Preto emitiu o despacho de
diligência de e-fls. 205 a 208 informando os procedimentos adotados e as conclusões a que
chegou após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente.
Dando-se prosseguimento ao feito, e tendo em vista a saída do Conselheiro
Renato Vieira de Ávila deste Conselho, o presente processo foi novamente objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.152 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903543/2009-99

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com base em hipotéticos pagamentos indevidos ou a maior de COFINS, por meio da
PER/DCOMP indicada no relatório.
Inicialmente o Despacho Decisório indeferiu o pleito tendo em vista que não
havia sido confirmada a existência de evento de sucessão entre o declarante e o detentor do
crédito discriminados no PER/DCOMP.
A decisão de piso manteve a não homologação constante do despacho decisório,
sob os seguintes argumentos:
O despacho de resposta à diligência solicitada por este julgador acabou por confirmar a
inexistência de evento de sucessão que envolvesse a requerente e a pessoa jurídica
detentora do crédito (CNPJ 50.384.650/0001-56) como se extrai da informação trazida
pela unidade de origem:
"Pedido de Baixa no CNPJ (evento: 517, data do evento: 06/07/2005 - código de acesso:
33.96.84.67.40), estava pendente e foi deferido em 15/08/2014, portanto, o CNPJ no
50.384.650/0001-56 encontra-se atualmente com a situação cadastral “baixada” por
motivo de “extinção por encerramento de liquidação voluntária”."
Como se vê, na solicitação de baixa do CNPJ da detentora do crédito foi informado
como fato motivador da baixa a “extinção por encerramento de liquidação voluntária”.
Não há nenhuma solicitação de baixa que apresente como fato motivador a incorporação
pela pessoa jurídica de CNPJ no 06.894.715/0001-11.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.152 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903543/2009-99

Com essas informações entendo estar comprovada a inexistência de operação de
sucessão entre as empresas citadas, o que demonstra a falta de legitimidade da
requerente para pleitear a restituição de pagamento realizado pela empresário
individual Benedito Tobace, CNPJ no 50.384.650/0001-56.
Inconformada, a Recorrente discorre em sua peça processual que é titular do
crédito em face da sucessão por incorporação da empresa individual Benedito Tobace na qual
ocorreu a transferência do ativo e passivo desta para a Recorrente e que o erro consignado na
DBE não descaracteriza o fato de ter ocorrido a extinção por encerramento e transferência
patrimonial.
Analisando as informações constantes dos autos verifica-se que de fato a empresa
individual BENEDITO TOBACE, CNPJ 50.384.650/0001-56, foi baixada em 06/07/2005 e cujo
fato motivador foi “extinção por encerramento de liquidação voluntária”. Contudo, no
instrumento particular de alteração contratual da Recorrente (e-fls. 23 a 37) consta que os bens,
direitos e obrigações da citada firma individual foram utilizados para integralização da totalidade
das novas cotas subscritas pelo Sr. Benedito Tobace no valor total de R$1.627.004,00, conforme
Laudo de Avaliação (e-fls. 38 a 40) firmado pelos peritos Camila Svizzero Alves, Mauri Antonio
Alves d Gislene Cristina Fernandes Calixto de Souza.
Portanto, neste sentido, verifica-se que efetivamente houve a incorporação total da
empresa individual BENEDITO TOBACE, CNPJ 50.384.650/0001-56 pela Recorrente. Com
isso, havendo direito creditório pela BENEDITO TOBACE, existe a possibilidade de proceder a
compensação deste com débitos da Recorrente.
Nesta toada, foi realizada a diligência fiscal pela unidade de origem na qual
analisou documentos fiscais e contábeis apresentados e concluiu que:
Assim, em análise aos livros contábeis/fiscais apresentados pelo contribuinte, em
atendimento à intimação formulada, verificamos que o valor total de serviços prestados
pelo contribuinte no mês 03/2005, conforme Cópia do Livro de Registro de Notas Fiscais
de Serviços Prestados de fls. 156/160, , totalizou a quantia de R$ 941.083,59. Já a cópia
do Livro de Registro de saídas (fls.161/163), referente ao mesmo mês, totalizou o valor
de R$ 2.123,68, a título de Receita da Revenda de mercadorias.
Adicionalmente, é possível verificar nas cópias do Razão Analítico, acostado ao presente
processo, os mesmos valores informados a título de Vendas a Prazo (Conta 3.1.1.01.002)
e Prestação de Serviços Construção Civil Prazo (Conta 3.1.1.01.0006), declarados no
DACON e nas demais cópias dos livros contábeis/fiscais apresentados, referente ao mês
03/2005.
Já em relação à dedução de R$3.340,24, informada no DACON do mês 03/2005,
referente à Cofins Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n°
10.833/2003, art. 30), verifica-se que referido valor retido está condizente com o
verificado nos sistemas da RFB (Dirf - código de receita 5952) às fls.197/201.
Registre-se, ainda, que o contribuinte apresentou DCTF original, em 06/10/2005,
posteriormente cancelada por retificadora, informando o valor devido de Cofins
referente ao mês 03/2005, como sendo R$ 58.230,58. Posteriormente, em 22/09/2006,
retificou a referida DCTF para informar o valor devido de Cofins como sendo de R$
25.135,98 (fls.202/204).
Portanto, a diligência concluiu que de fato a firma individual efetivamente pagou a
maior a COFINS no valor de R$33.094,59 em março/2005 de modo que fica evidente a
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.152 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903543/2009-99

existência de crédito favorável ao contribuinte para poder liquidar a compensação realizada no
PER/Dcomp n o 41404.05079.220905.1.3.04-3876.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital